Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. ESCOLHA A CARGO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00)

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

2. Verifica-se que houve inadimplemento contratual por parte do fornecedor de serviços que não cumpriu sua oferta de viagem nas datas indicadas pelo consumidor e não procedeu ao reembolso dos valores após descumprimento do pacote contratado.

3. Conforme contrato de adesão estabelecido unilateralmente pela Ré, verifica-se que havia a imposição de multa de 20% em caso de cancelamento do contrato pelo consumidor, enquanto se autorizava o cancelamento por parte da Ré sem multa. Tal cláusula é nula conforme o CDC (artigo 51, XI, do CDC). Dessa forma, com aplicação análoga ao Tema Repetitivo 971 do STJ, é possível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, pelo que a Ré deve ser condenada a 20% do valor do contrato a título de multa contratual.

4. Quanto aos danos morais pleiteados, verifica-se que a informação de cancelamento da viagem em comemoração do noivado e do aniversário do Autor, resultando na sua não realização, acrescida na completa ausência de informação adequada após o cancelamento, bem como na ausência de restituição de valores, tendo a Ré se apropriado dos valores de seu consumidor, caracteriza fato gerador de dano moral, de modo que a obrigação de reparar deve prevalecer (artigos 186 e 927 do Código Civil), devendo ser indenizado no valor de R$ 2.000,00 pelos danos morais sofridos para cada um dos autores. Precedente das Turmas Recursais em face da própria Ré Hurb: acórdãos 1717912, 1743240 e 1685426.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Réu na indenização por danos materiais de R$ 4.374,00 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais), acrescida de multa contratual de 20% no valor de R$ 874,80 (oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), ambos com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, e à indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor, com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.